Tribunal: STF
Processo: RE 80992
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-03
Data de publicação: 1976-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
QUANDO INTERPOSTO POR TELEX, E NECESSARIO QUE ESTE ESTEJA DEVIDAMENTE
AUTENTICADO.
ADEMAIS, NO CASO, NÃO CONTEM ELE AS RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA DA
DECISÃO AGRAVADA, LIMITANDO-SE A REPORTAR-SE AOS FUNDAMENTOS DOS
EMBARGOS NÃO ADMITIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.